Tribunal: TJMT
Processo: 0003824-79.2015.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003824-79.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse, Reintegração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INACIO BECKER - CPF: 197.458.260-49 (EMBARGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), Esbulhadores Desconhecidos (EMBARGANTE), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), Klayson Damacena (EMBARGANTE), RAQUEL CRISTINA GOULART DO PRADO - CPF: 048.650.861-70 (ADVOGADO), Arlindo de Oliveira Santos (EMBARGANTE), SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 860.718.151-34 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 240.474.906-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ASSISTENTE), KLAYSON RODRIGO DAMACENA - CPF: 904.149.341-72 (EMBARGANTE), ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 253.262.521-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ALVES COSTA - CPF: 952.560.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALVES COSTA - CPF: 697.737.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ARI PAULO BECKER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – OMISSÃO – TERMOS DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada omissão da decisão quanto aos benefícios da justiça gratuita á parte, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declarações interpostos por Klayson Rodrigo Damacena e Outros em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0003824-79.2015.8.11.0059 na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE”, que tramitou originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 136625651 por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito desproveu o recurso de Klayson Rodrigo Damacena e Outros, a dar manutenção a sentença de primeiro grau julgou Parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de reintegrar Inácio Becker na posse da área rural especificada na exordial, e em consequência, determino que os requeridos providenciem a demolição das cercas e eventuais construções realizadas no citado local. Restou ainda deferida a os benefícios da Gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alegou os embargantes em suas razões sob ID. Num. 135834216 que o acórdão proferido omitiu-se ao não se fazer menção que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita e por esse motivo “afastar” o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

E que no relatório proferido onde diz respeito aos honorários advocatícios majorados, ficou constando a fundamentação no artigo 85, § 8° do CPC e na ementa o artigo 85, §11 do CPC, sendo que se trata do mesmo processo, houve erro material nesse ponto, por esse motivo requer que seja devidamente sanada essa questão.

Sem contrarrazões do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesse termos, é verificável nos autos que restou configurada omissão por ausência da constatação dos efeitos e benefícios da justiça gratuita deferida por ocasião da sentença de primeiro grau (Certidão Justiça Gratuita deferida ID
120449989
), devendo desta forma fazer constar no v. acordão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada. O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Interposto recurso de apelação, esta relatoria decidiu desta maneira (ID. Num. 134395654):

“Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Com apoio no que prescreve o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir a omissão apontada e sanar, sem efeito infringente o resultado da decisão, a fazer constar da seguinte forma:

“Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Com apoio no que prescreve o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado. Lembrando a aplicação ao caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedido a parte.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022